Tribunal: TJPA
Processo: 0001121-82.2018.8.14.0029
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-02-05

Ementa:
TRAFICO DE DROGAS. ABSOLVI??O. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICA??O PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. MODIFICA??O DA PENA. CONFIGURADA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO__________
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
PROCESSO nº 0001121-82.2018.8.14.0029
COMARCA DE MARACANÃ
APELANTE:

PETERSON ANDRÉ FRAZÃO PEDREIRA
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
RELATORA: DESA. MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER

EMENTA

TRAFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE MATERIALIDADE E AUTORIA. MODIFICAÇÃO DA PENA. CONFIGURADA. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL.
ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, em Sessão Ordinária, à unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao recurso para redimensionar a pena do apelante para 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão para ser cumprida em regime inicial fechado (reincidente) e pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas, art. 33 da Lei 11.343/2006, em razão de ter sido reconhecido como favorável as circunstancias judiciais do art. 59 do CP, tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.
RELATÓRIO

Tratam os autos de recurso de apelação interposto por
PETERSON ANDRÉ FRAZÃO PEDREIRA,
através de advogado constituído, com fulcro no art. 593, inciso I, do CPP, contra a r. sentença que o condenou à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06.

Narra a exordial acusatória que no dia 04 de abril de 2018, os denunciados foram presos em flagrante delito por deterem consigo, com finalidade comercial, 02 (duas) porções de pasta de ¿cocaína¿, 01 (uma) pedra de ¿oxi¿, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) tesoura, 01 (uma) faca, sacolas plásticas , 01 (um) aparelho celular da marca Samsung, 01 (uma) motocicleta Honda Bros, placa JVL-5221, a qual foi constatada ser produto de crime de furto, bem como uma carteira de identidade RG 7781229 em nome de Jhonny Israel Frazão Vieira.

Os policiais civis e militares receberam informações sobre a comercialização de entorpecentes na Vila do Fortalezinha, em Maracanã, que estaria sendo realizada por dois sujeitos. Em diligências pela localidade os policiais encontraram os denunciados em posse dos objetos mencionados e de substâncias entorpecentes.

Durante a abordagem policial, ambos os denunciados negaram a autoria delitiva e quanto à motocicleta, produto de crime, o denunciado Peterson André Frazão Pedreira, alegou tê-la adquirido pela importância de R$ 2.000,00 (dois mil reais) desconhecendo ser produto de furto.

Ademais, com ímpeto de não ser responsabilizado por seus atos, o denunciado Peterson André, disse à autoridade policial se chamar Edson Frazão Vieira e, posteriormente, Jhonny Israel Frazão Vieira. Contudo, percebendo que não lograria êxito em falsear sua identidade, assumiu que era Peterson André Frazão Pedreira e informou estar foragido do sistema penal.

PETERSON ANDRADE FRAZÃO PEDREIRA, foi denunciado como incurso nas sanções punitivas do art. 33 da Lei n° 11.343/2006, art. 180, caput e 307, caput, ambos do CP; e ODORICO OLIVEIRA DA COSTA FILHO, incurso nas sanções punitivas do art. 33 da Lei n° 11.343/2006.

A instrução transcorreu normalmente, a denúncia julgada parcialmente procedente e
ODORICO OLIVEIRA DA COSTA FILHO foi absolvido
da prática dos delitos tipificados no art. 180,
caput
e 307 do Código Penal, e art. 33,
caput
, da Lei 11.343/06, com fulcro no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal; também
absolvendo
o réu
PETERSON ANDRÉ FRAZÃO PEDREIRA
dos delitos previstos no art. 180, caput e 307 do Código Penal, com fundamento no art. 386, inciso V, do Código de Processo Penal; e o
condenando
à pena de 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput,
da Lei 11.343/06.

Irresignado, o réu
PETERSON ANDRÉ FRAZÃO PEDREIRA
interpôs o presente recurso de apelação às fls. 163. Em suas
razões recursais
(fls. 176/192), pleiteou a sua absolvição por não ter ficado comprovada a existência de pasta de cocaína e demais objetos que configurassem a mercância. Alternativamente, a desclassificação do tipo penal previsto no art. 33,
caput
para o art. 28, ambos da Lei 11.343/06. Em caso de manutenção da condenação, requereu a aplicação da reprimenda no patamar mínimo legal.

Em
Contrarrazões
(fls. 196/203), o representante do Ministério Público requereu o conhecimento do recurso e, no mérito, o seu
IMPROVIMENTO,
para ser mantida na íntegra a sentença recorrida.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e provimento parcial do apelo para que seja reformada a pena em razão da ausência de fundamentação idônea das circunstâncias judiciais referentes as circunstâncias e consequências do crime.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Conheço do apelo e passo a analisa-lo.

O pleito absolutório e desclassificatório do crime de tráfico de drogas para uso, não merecem prosperar.

A materialidade do crime restou provada pelo Auto de Apresentação de Objetos (fls. 20/21) e Laudo Toxicológico Definitivo (fl. 91/94), que atestou tratar-se de cocaína pesando aproximadamente 92g (noventa e dois gramas).

A autoria pelos depoimentos colhidos ao longo da instrução processual.

Declara o IPC, Jorge José Nicolau Junior, em seu depoimento na fase de instrução (fl. 119):

(...) Que investigavam o denunciado por tráfico de drogas, porém nunca antes obtiveram a localização da residência onde operava o réu; Que conseguiram a localização do réu Peterson via Disque Denúncia; (...) Que, então, o Delegado de Polícia determinou a execução de uma diligência para localizá-lo, haja vista também ser foragido da justiça; (...) Que foi encontrada uma porção de drogas numa mochila, uma balança de precisão, tesoura, sacos plásticos e outros objetos característicos na comercialização de substâncias entorpecentes (...) Que foram encontradas com réu pedras de oxi, 2 (duas) grandes e 01 (uma) pequena (...)

O policial militar, Raimundo Nonato da Rocha Marinho, que também participou das diligências, em juízo declarou (fl. 119):

¿Que efetuou a prisão dos réus; Que receberam uma denúncia anônima através do Disque Denúncia; Que possuíam uma ¿APP" em nome de Peterson, que conhecia apenas pela alcunha de ¿Chuchu¿; Que várias pessoas já haviam procurado o depoente para dizer que Peterson comandava o tráfico na área de Fortalezinha e 40; Que saíram por volta da 1h da manhã para cumprir a diligência; Que chegaram no local pela manhã; (...) Que subiram na casa do réu; Que encontraram substância entorpecente dentro de uma mochila; Que tinha plástico, tesoura, balança de precisão e outros objetos que servem para embalar a droga (...).

No mesmo sentido depôs o policial militar Cleber Da Rocha Mafra (fl. 119):

¿Que se deslocaram do município de Maracanã para a Vila de Fortalezinha; Que receberam várias denúncias, inclusive através do Disque Denúncia sobre o tráfico de drogas na localidade; Que um cidadão de apelido ¿Chuchu¿ fazia venda de entorpecentes no local; (...) Que foi informado que o acusado era foragido do sistema penal; (...) Que o acusado utilizava uma motocicleta para buscar o entorpecente; (...) Que quando chegaram na casa indicada, os acusados estavam no interior; Que conseguiram subir para a parte de cima da casa o depoente e o Sgt°. Marinho; (...) Que fizeram a revista no local; Que fizeram um cerco no loca; Que foi feita a busca após a abordagem; Que durante a diligência na residência do réu, lá adentrando, havia um cheiro muito forte, seguindo este cheiro o Sgt°. Marinho encontrou as substâncias entorpecentes dentro de uma mochila, aparentando estarem há tempo guardadas e, portanto, exalando o odor; Que foi encontrada tesoura, plásticos tipo de saco de chope e uma balança de precisão; Que depois da busca, Peterson confessou que a droga era dele (...).

Supremo Tribunal Federal, sedimentou-se no sentido de
admitir o depoimento de servidores policiais como prova testemunhal no
processo
penal
, atribuindo-lhe inquestionável eficácia probatória:

É da jurisprudência desta Suprema Corte a absoluta validade, enquanto instrumento de prova, do depoimento em juízo (assegurado o contraditório, portanto) de autoridade policial que presidiu o inquérito policial ou que presenciou o momento do flagrante. Isto porque a simples condição de ser o depoente autoridade policial não se traduz na sua automática suspeição ou na absoluta imprestabilidade de suas informações. Tratando-se de sentença condenatória escorada não apenas nos depoimentos prestados em Juízo pelos policiais, como também nos esclarecimentos feitos pelas próprias testemunhas da defesa, não é possível rever todo o acervo fático-probatório do feito criminal para perquirir se as provas a que se referiu o magistrado de primeira instância são ou não suficientes para produzir uma condenação. (HC 87662, Relator(a): Min. CARLOS BRITTO, Primeira Turma, julgado em 05/09/2006, DJ 16-02-2007 PP-00048 EMENT VOL-02264-02 PP-00280 LEXSTF v. 29, n. 339, 2007, p. 417-421)

No mesmo sentido posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça.

São válidas como elemento probatório, desde que em consonância com as
demais provas dos autos, as declarações dos agentes policiais ou de qualquer outra testemunha. Precedentes. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-AREsp 875.769; Proc. 2016/0074029-9; ES; Sexta Turma; Rel. Min. Rogério Schietti Cruz; DJE 14/03/2017).

O pleito desclassificatório não merece prosperar. Varias são as circunstancias indicativas de que o apelante vendia drogas, como pode ser facilmente verificado nos depoimentos transcritos anteriormente, além de que o Auto de Apresentação e Apreensão descreve a apreensão de uma balança de precisão, faca, tesoura, sacos transparentes e a cocaína em forma de pasta base (fl. 20).

A jurisprudência do
TJE/PA,
é pacífica quanto à orientação de que, não cabe pedido de desclassificação do crime de tráfico de droga, para usuário, quando a prova da autoria e materialidade do crime, é firme e segura:
APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 33, CAPUT DA LEI N° 11.343/06. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. (...) DESCLASSIFICAÇÃO PARA A HIPÓTESE DE USO DE SUBSTÂNCIA ENTORPECENTE (ART. 28 DA LEI N°. 11.343/2006). IMPOSSIBILIDADE. A DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS PARA O DE USO SOMENTE SERÁ POSSÍVEL QUANDO PRESENTES AS CIRCUNSTÂNCIAS DO ART. 28 DA LEI EM QUESTÃO, O QUE NÃO SE VERIFICA NO CASO EM TELA, TENDO EM VISTA A APREENSÃO DE PRODUTOS QUE FAZEM ENTENDER A INTENÇÃO DE MERCANCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 33, CAPUT DA LEI N° 11.343/06 CONFIGURADA NOS AUTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. (...) (2017.3.023248-3, 140.480, Rel.
a
Des.
a
Vera Araújo de Souza, I
a
C.C.I-TJE/PA, Jul.: 14/11/2017, Pub.: 18/11/2017).

Em relação à redução da pena-base aplicado, entendo que assiste razão ao apelante, pois o magistrado
a quo
, fundamentou as circunstancias judiciais das consequências e circunstancias do crime de maneira genérica e com a fundamentação baseada na elementar com crime de tráfico, motivo pelo qual as reconheço como favoráveis, com base no bem lançado parecer ministerial (fls. 210/212).

Transcrevo a valoração das circunstancias judiciais (f. 155):

Da análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, verifica-se que o réu ostenta
antecedente criminal
(crime de homicídio, conforme certidão de fls. 75/76); o dolo foi normal para o tipo;
as circunstâncias lhe são desfavoráveis:
os motivos do crime de tráfico de drogas são aqueles tipicamente condizentes com a sua própria natureza, que é o ganho fácil, sem maior esforço, e em breve espaço de tempo;
as conseqüências de crimes desta natureza estão no mal que se provoca à sociedade, sobretudo aos jovens e adolescentes, dados os danosos e indiscutíveis resultados que a utilização de qualquer tipo de droga lhes provoca, com os nefastos efeitos sobre a família, esparramando-se sobre a sociedade em geral, com a alimentação de outros delitos.
Penas Sopesadas as circunstâncias judiciais, fixo ao acusado PETERSON ANDRE FRAZÃO PEDREIRA a pena base
acima do mínimo legal, em 7

(sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, e 45 dias-multa, (...).

A pena prevista para o crime de tráfico de drogas, art. 33,
caput
, da Lei n° 11.343/2006, é de 05 (cinco) a 15 (quinze) anos de reclusão e multa.
In casu,
na primeira fase da dosimetria da pena o Magistrado fixou a pena-base em 07 (sete) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa, por considerar desfavoráveis ao apelante as circunstâncias judiciais dos
antecedentes criminais, circunstâncias e consequências do crime.

No presente caso, verifica-se que a valoração negativa dos vetores judicias das circunstâncias do crime e das consequências extrapenais não possui fundamentação idônea. Vejamos:

O Juiz sentenciante considerou como desfavoráveis as
circunstâncias do crime
sem apresentar qualquer justificativa para tanto, o que viola o dever de fundamentação das decisões judiciais, motivo pelo qual não deve ser considerada para fins de exasperação da pena-base do apelante.

Ao tratar das
consequências do crime,
o Magistrado utilizou argumentos que são próprios do tipo penal do crime de tráfico de drogas. Sabe- se que os danos que o tráfico causa à sociedade em geral são argumentos abstratos, que existem em todo e qualquer delito da Lei de Drogas, não podendo a pena-base do apelante ser agravada apenas com base neste argumento genérico.

Passo a nova dosimetria da pena:

Da análise das circunstâncias judiciais previstas no artigo 59, do Código Penal, verifica-se que o réu ostenta
antecedente criminal
(crime de homicídio, conforme certidão de fls. 75/76); o dolo foi normal para o tipo;
as circunstâncias favoráveis
;
as conseqüências de crimes normais a espécie desta natureza que estão no mal que se provoca à sociedade, sobretudo aos jovens e adolescentes, dados os danosos e indiscutíveis resultados que a utilização de qualquer tipo de droga lhes provoca, com os nefastos efeitos sobre a família, esparramando-se sobre a sociedade em geral, com a alimentação de outros delitos.
Penas Sopesadas as circunstâncias judiciais, levo em consideração a quantidade de droga apreendida, os materiais para a confecção das porções de drogas para a comercialização e o tipo de droga apreendida, fixo ao acusado PETERSON ANDRE FRAZÃO PEDREIRA a pena base
acima do mínimo legal, em 06

(seis) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, e pagamento de 45 dias-multa, (...).

Não há agravantes, atenuantes, causa de aumento ou diminuição.

Torno a pena definitiva em 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão para ser cumprida em regime inicial fechado (reincidente) e pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas.

Isto posto, conheço do apelo e dou parcial provimento para redimensionar a pena do apelante para 06 (seis) anos e 06 (seis) meses de reclusão para ser cumprida em regime inicial fechado (reincidente) e pagamento de 45 (quarenta e cinco) dias-multa pela prática do crime de tráfico de drogas, art. 33 da Lei 11.343/2006, em razão de ter sido reconhecido como favorável as circunstancias judiciais do art. 59 do CP, tudo em consonância com o parecer ministerial. É o voto.
Belém, 04 de fevereiro de 2021
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora